Tribunal: TJMT
Processo: 1008259-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento n. 1008259-86.2020.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Paulo da Cruz Oliveira Alves
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Diamantino, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos da Execução Fiscal n. 544-44.2010.8.11.0005 - Cód. 43879, para declarar nula a citação por edital, sem o anterior esgotamento das tentativas de localização do requerido, ora Agravado.
Analisando o presente Recurso, verifico que a Procuradora do Estado de Mato Grosso, Dra. Débora Letícia Oliveira Vidal, minha irmã, atua no feito de origem (Id. 39437459 – pág. 01).
Dessarte, com fulcro no inciso III do artigo 144 do CPC, dou-me por impedido. De consequência, determino a redistribuição do Recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.